Tribunal: TJES
Processo: 0000272-39.2023.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000272-39.2023.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EMIDIO WANDER SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000272-39.2023.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EMIDIO WANDER SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. LEI MARIA DA PENHA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
EMIDIO WANDER SILVA
contra a sentença que o condenou pelo crime de lesão corporal, no âmbito da Lei Maria da Penha, à pena de 1 (um) ano de reclusão em regime aberto. O apelante requer a absolvição, alegando insuficiência de provas e a ausência de dolo na conduta.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) analisar a suficiência do conjunto probatório para a condenação pelo crime de lesão corporal praticado no âmbito de violência doméstica; e (ii) verificar a presença do dolo do agente na conduta delitiva.

III. Razões de decidir

3. A materialidade e a autoria do crime de lesão corporal estão comprovadas pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito e pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais da vítima.

4. Em crimes de violência doméstica, o depoimento da vítima, quando firme e harmonioso, possui alto valor probatório e é corroborado pelos depoimentos dos policiais militares que atenderam à ocorrência.

5. A tese defensiva de ausência de dolo não se sustenta, uma vez que o Laudo de Exame de Lesões Corporais comprovou as ofensas à integridade física da vítima, e os depoimentos dos policiais indicaram que a agressão foi motivada por ciúmes.

6. Não é cabível a desclassificação do crime para a contravenção penal de vias de fato, pois o laudo pericial atestou a existência de lesões corporais, o que distingue o caso.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese: Em casos de violência doméstica, a palavra da vítima, em consonância com as demais provas, como o laudo pericial, é suficiente para comprovar o dolo e a autoria do crime de lesão corporal, tornando a alegação de conduta acidental ou de insuficiência de provas insubsistente para a absolvição.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por EMIDIO WANDER SILVA, visando reformar a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Viana/ES, que o condenou como incurso nas sanções do artigo 129, § 13, do Código Penal, com as implicações da Lei nº 11.340/06, a uma pena de 01 (um) ano de reclusão, a ser cumprida em regime aberto.

O apelante no id. 15157183, por sua defesa técnica, pugna pela absolvição, por ausência de provas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo, no id. 15157734, em contrarrazões, manifestou-se pelo improvimento do apelo.

Parecer ministerial no id. 15346187, por intermédio da Procuradora Márcia Jacobsen, pelo não provimento do recurso.

É o breve relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000272-39.2023.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EMIDIO WANDER SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

De início, consta da inicial acusatória que:

[...]

Consta dos autos do inquérito policial, que serve de base para a presente denúncia, que no dia 14.02.2023. na Rua Maria Vitelis. Caxias do Sul, localizada neste Município de Viana, o denunciado, prevalecendo-se das relações domésticas, ofendeu a integridade física de sua companheira. Ana Júlia dos Santos Pimentel.

Os elementos informativos revelam que o denunciado estava utilizando o chip de celular da vítima em seu aparelho telefônico, quando recebeu uma mensagem de outro homem, destinada a sua companheira.

Transtornado com a situação, o denunciado foi ao encontro da vítima confrontá-la sobre o que estava acontecendo, quando empurrou-a e desferiu um soco eu seu rosto, causando-lhe as lesões descritas no laudo de exame de lesão corporal de fls. 11.

Indícios suficientes de autoria e materialidade, diante da análise dos elementos de convicção carreados aos autos e laudo de lesões corporais de fl. 11.

Assim sendo, o denunciado EMÍDIO WANDER SILVA incorreu na conduta criminosa descrita no artigo 129, §13°, do Código Penal, no âmbito da Lei n° 11.340/06, devendo ser regularmente processado e, ao final, condenado nas sanções do mencionado artigo, custas processuais e demais cominações de estilo.

[...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, o mesmo foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 129, § 13, do Código Penal, com as implicações da Lei nº 11.340/06, a uma pena de 01 (um) ano de reclusão, a ser cumprida em regime aberto.

O apelante, no id. 15157183, por sua defesa técnica, pugna pela absolvição, por ausência de provas.

Da Materialidade e Autoria

A materialidade e a autoria do crime de lesão corporal estão plenamente comprovadas nos autos.

A materialidade do delito foi demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito e pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais da vítima, que consta às fls. 13 e 19 do processo.

Quanto à autoria, a sentença de primeiro grau fundamentou a condenação em um robusto acervo probatório produzido durante a instrução criminal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A defesa alega que o réu não teve a intenção de lesionar a vítima, pois a lesão teria sido acidental, causada enquanto a vítima tentava separar uma briga entre o acusado e o irmão dela.

No entanto, a tese defensiva não se sustenta diante do conjunto probatório.

Apesar de a vítima, Ana Júlia dos Santos Pimentel, ter afirmado, em juízo, que "levou um soco no nariz" ao tentar separar a briga, ela também confirmou, em juízo, o depoimento que prestou na esfera policial.

Embora tenha dito que não confirmava integralmente o depoimento policial, pois "algumas daquelas declarações foram dos policiais", a vítima reafirmou que "entrou na frente da briga entre o acusado e seu irmão e recebeu uma porrada no rosto".

Em casos de violência doméstica, os crimes frequentemente ocorrem no ambiente familiar e, por isso, a prova testemunhal é escassa.

Desse modo, o relato da vítima, especialmente quando corroborado por outros elementos de prova, como o laudo de lesões corporais, deve receber especial valor.

Conforme entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, o depoimento da vítima em crimes de violência doméstica, quando firme e harmônico com as demais circunstâncias, possui alto valor probatório.

Além disso, os depoimentos dos policiais militares que atenderam à ocorrência, corroboram a versão de que a agressão foi intencional.

O PM Liverson Miranda Barboza relatou, em juízo, que a guarnição foi acionada para uma ocorrência de Maria da Penha e, no local, a vítima disse que "foi agredida pelo acusado, após este ter visto uma mensagem destinada a ela".

O policial acrescentou que o próprio acusado "disse que agrediu a vítima por ciúmes".

O PM Alan Xavier de Avelar confirmou que, ao chegarem, visualizaram as partes e seus familiares e que "o acusado havia agredido a vitima".

Os depoimentos dos policiais militares são válidos e foram considerados firmes, coesos e esclarecedores.

O valor probatório dos depoimentos de policiais não é desclassificado pela sua condição profissional, a menos que se comprove que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizem com outras provas, o que não é o caso.

Da Alegada Ausência de Dolo

A defesa insiste na tese de que não houve dolo ou culpa, mas a sentença de primeiro grau, de forma correta, demonstrou o contrário.

O delito de lesão corporal exige a presença de dolo, que é a vontade livre e consciente de praticar a ofensa à integridade corporal de outra pessoa.

A alegação de que a lesão ocorreu de forma acidental, quando a vítima tentou separar a briga não afasta o dolo. O fato de o réu ter agredido a companheira por ciúmes, conforme relatado pelos policiais, demonstra a vontade de ofender sua integridade física.

A sentença também refutou a tentativa da defesa de desclassificar o crime de lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato.

A contravenção penal de vias de fato ocorre em um entrevero que não deixa lesões ou sequelas.

No presente caso, a agressão sofrida pela vítima foi comprovada pelo laudo de lesão corporal, que demonstra uma situação diferente da alegada pela defesa.

A sentença condenatória se baseou em provas robustas que demonstram a autoria e materialidade do crime. A conduta do réu se encaixa perfeitamente no tipo penal do artigo 129, §13, do Código Penal.

A ausência de dolo não pode ser acolhida, pois o contexto dos fatos, com a lesão comprovada por laudo e o relato de que a agressão foi motivada por ciúmes, indica claramente a intenção do réu de ofender a integridade física da vítima.

A condenação de primeiro grau não se baseou em meros indícios, mas em um conjunto de provas suficientes, para sustentar o juízo de certeza necessário para uma decisão condenatória.

Portanto, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

Conclusão e Dispositivo

Diante do exposto, em consonância com o parecer do Ministério Público, a sentença condenatória deve ser mantida em sua integralidade.

O conjunto probatório dos autos, que inclui o laudo de exame de lesões corporais e os depoimentos da vítima e dos policiais militares, é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria do crime, bem como o dolo do apelante.

Sendo assim,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
EMIDIO WANDER SILVA
e mantenho a sentença do juízo de primeiro grau em todos os seus termos.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)